Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. CONSULTAS. EXAMES. PACIENTE. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM. TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RISCO. VERDE. NÃO URGENTE. AZUL. ELETIVO. LISTA DE ESPERA. REGULAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Embora tenha sido identificada a necessidade do procedimento prescrito pela equipe médica que acompanha o autor/apelante, não há prova inequívoca da urgência/emergência alegada nem das condições clínicas previstas em lei para a antecipação do atendimento.
2. O Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do sistema de regulação, tanto das consultas quanto dos tratamentos médicos. O fornecimento do tratamento especializado deve ocorrer de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis, mediante observância da fila regular.
3. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda e pela oferta de serviços de saúde disponíveis, em estrita observância às listas de espera e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade.
4. Recurso conhecido e não provido.